Tribunal: STF
Processo: AI 492456
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo regimental provido, para restabelecer a
decisão que negara seguimento ao agravo de instrumento.
3.
Recurso extraordinário: descabimento: não caracteriza subtração das
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório
 e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), o fato de não se ter
admitido o recurso da recorrente, motivadamente, com base na
interpretação da legislação ordinária pertinente ao caso.